Tribunal: TJDFT
Processo: 0752841-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0752841-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NESTOR LUCAS DE MENDONCA NETO AGRAVADO: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTURAL E ASSISTENCIAL NACIONAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por NESTOR LUCAS DE MENDONÇA NETO contra decisão da 17a Vara Cível de Brasília que, nos autos do mandado de segurança impetrado contra ato do INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTURAL E ASSISTENCIAL NACIONAL – IDECAN, indeferiu o pedido liminar para assegurar a inscrição do impetrante no concurso público para o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), na qualificação de Bombeiro Militar Geral de Músico. O agravante alega que: 1) completou 29 anos em fevereiro de 2025, poucos meses antes da abertura das inscrições; 2) o IDECAN argumenta que a idade máxima para inscrição é 28 anos; 3) a decisão agravada causa prejuízo irreparável e de difícil reparação, pois perderá a oportunidade única de participar do concurso e torna inócua qualquer decisão futura que reconheça seu direito; 4) a restrição de 28 anos, quando tem 29 anos e poucos meses, é desarrazoada para uma função que não exige o mesmo preparo físico de um bombeiro combatente; 5) sua aptidão física já foi comprovada em outro concurso e desmistifica a alegação de incapacidade; 6) o cargo é de bombeiro músico, função que requer habilidades artísticas e musicais, que não demanda o mesmo vigor físico exigido para as atividades de combate direto. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para que assegurar sua participação em todas as fases do certame. No mérito, pede a confirmação da tutela recursal antecipada. Sem preparo, diante do pedido de gratuidade de justiça. Intimado a comprovar sua situação financeira, sob pena de indeferimento da justiça gratuita, o agravante permaneceu inerte (ID 79641985). É o relatório. Decido. Conforme exposto (ID 79178555), a Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. Dispõe o art. 98, caput, do Código de Processo Civil (CPC) que: “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. Com relação às pessoas naturais há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. Cabe ao juiz verificar se o requerente pode pagar as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC). Na hipótese, não estão comprovados os requisitos necessários para a concessão do benefício processual. O pedido de gratuidade não está acompanhado de elementos que indiquem a hipossuficiência do agravante. Intimado a apresentar documentos para comprovar sua situação financeira, o agravante permaneceu inerte. Assim, o benefício deve ser indeferido. INDEFIRO o pedido de gratuidade. Intime-se o agravante para, no prazo de 5 dias, efetuar o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de dezembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator